Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701484-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA EMBARGADO: TIM CELULAR SA, AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Obras Sociais da Ordem espiritualista Cristã (ID 16224777). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora